Tribunal: TJES
Processo: 5011898-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011898-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYCON FABRICIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO
SUBJETIVO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A concessão de livramento condicional está atrelada ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos de forma cumulativa,
o que não restou demonstrado
.

2
. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 5011898-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAYCON FABRÍCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de MAYCON FABRÍCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, contra a Decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, quando da análise da Execução Penal nº. 0006035-95.2010.8.08.0011, indeferiu (mov. 142.1 ao ID 9507940) a concessão do livramento condicional ao apenado ante o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que ele não apresentou comportamento satisfatório durante toda a execução de sua pena, bem como em cumprimento de pena em regime aberto, cometeu novo delito na data de 11.10.2020, o qual gerou a Ação Penal nº 0019651-88.2020.8.08.0011.

Em síntese, o Agravante sustenta que faz
jus
ao livramento condicional, tendo em vista possuir ótima conduta carcerária e não possuir registro de PAD na unidade prisional (mov. 128.1 e 128.2 da Execução Penal).

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja concedido o livramento condicional ao Agravante, tendo em vista o preenchimento tanto do requisito objetivo, conforme Atestado de Pena, quanto ao requisito subjetivo, conforme Atestado de Conduta Carcerária, prequestionando a matéria ao final.

Pois bem.

Em detida análise dos autos observo que não merece guarida o pleito recursal.

Na situação em exame, verifica-se que a decisão objurgada destaca que o Agravante teria comportamento insatisfatório para a obtenção do livramento condicional, uma vez que ele não apresentou a ótima conduta carcerária alegada, bem como em cumprimento de pena em regime aberto, cometeu novo delito na data de 11.10.2020, o qual gerou a Ação Penal nº 0019651-88.2020.8.08.0011, a qual transitou em julgado apenas em 11.04.2022.

Seguindo o raciocínio, vejamos os fundamentos da douta autoridade judicial
(mov. 142.1 ao ID 9507940)
:

[....] Destaco que em análise do presente feito, verifico que o reeducando NÃO APRESENTOU COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DE SUA PENA, um dos requisitos necessários à concessão do benefício do livramento condicional.

De acordo com o feito, o reeducando em cumprimento de pena em regime aberto, cometeu no delito na data de 11/10/2020, gerando a AP 0019651-88.2020.8.08.0011, demonstrando não estar pronto para ser inserido em sociedade sem que cumpra pena em regime menos gravoso.

O artigo 83 do Código Penal dispõe:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - [...]

III – comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

[...]

Nessa seara, destaco que o livramento condicional não se trata de um benefício de concessão obrigatória, cabendo ao magistrado analisar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal.

Como já ressaltado o Agravante cometeu novo delito enquanto cumpria o regime aberto, envolvendo-se dessa forma em prática de falta grave, gerando a regressão de regime.

Assim, a situação posta demonstra que o Agravante não preencheu o critério subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEI N. 7.210/1984. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TRÊS FUGAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OCORRÊNCIA. REEDUCANDO NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal e arts. 112 e 131 da Lei n. 7.210/1984, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita).

2. Apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional - Súmula 441/STJ -, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1720759/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Por fim, cumpre registrar que o Agravante possui uma pena unificada no montante de 19 (dezenove) anos 11 (onze) meses e 12 (doze) dias, nos autos da Execução Penal nº 0006035-95.2010.8.08.0011,

em razão de quatro condenações, a saber:

1. 0014047-35.2009.8.08.0011:
Pena de 01 ano e 08 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

2. 0008279-26.2012.8.08.0011:
Pena de 07 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,

Lei 11.343/06.

3. 0018734-11.2016.8.08.0011:
Pena de 02 anos, 06 meses e 12 dias pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

4.
0019651-88.2020.8.08.0011:
Pena de 08 anos e 09 meses pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
Lei 11.343/06.

Por tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.